Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA COMPROVADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Existindo provas suficientes quanto ao emprego de arma branca no roubo, não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena correspondente.

2. Recurso conhecido e desprovido.